Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000840-53.2019.8.07.0008 RECORRENTE: EDES PEREIRA DE MOURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID no 28293158, porquanto intempestivas. Na petição de ID no 28293668, EDES PEPREIRA DE MOURA requer o desentranhamento da petição de ID no 28293158, diante da intempestividade das contrarrazões ao agravo, conforme atestado pela certidão de ID no 28199100. Indefiro o requerimento de desentranhamento da referida peça processual, ante a falta de amparo legal. Ademais, já há certidão nos autos acerca da preclusão temporal para contrarrazoar o recurso interposto (ID no 28199100), sendo desnecessária a retirada da petição para surtir os efeitos do descumprimento da referida faculdade processual. Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado no despacho de ID no 28267788. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007